Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711547-24.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada por LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA: “Defiro a prova pericial requerida. Para tanto, nomeio Perita do Juízo CEILA CARVALHO ATAIDE (CPF no 268.092.225-53, ceila@centralperitosassociados.com.br), cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Às partes, para que, em 15 dias, arguam eventual impedimento ou suspeição do perito; indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, intime-se a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Após, intime-se a perita, cientificando-a da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contatos profissionais, inclusive endereço eletrônico para intimações pessoais. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a remuneração será feita nos termos da Portaria Conjunta 101/2016. Formulada a proposta de honorários, façam os autos conclusos para arbitramento do valor dos honorários periciais. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se a perita a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC.” O Agravante sustenta que a contadoria judicial possui aptidão técnica para prestar as informações requeridas. Salienta que a ação versa exclusivamente sobre matéria de direito. Conclui que a produção da prova requerida não é imprescindível para o deslinde da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja reconhecido o descabimento da prova pericial no presente caso”. Preparo recolhido (45154551). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em violação a algum direito da parte, deverá ser impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Demais disso, não se pode subtrair do juiz a prerrogativa probatória atribuída pelo artigo 370 do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator